Tribunal: TJSP
Processo: 2087313-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Poupador falecido - Levantamento de quantias relativas a direitos sujeitos a inventário que somente no bojo daquele procedimento específico poderá ser realizado, pois todas as quantias que se reconhecer devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário, que é o único com competência para deliberar sobre tal questão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra ausência de abertura de prazo para contrarrazões à apelação interposta pelo executado – Apelo, contudo, que perdeu seu objeto em razão de acolhimento de embargos declaratórios opostos em relação à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido do afastamento da extinção da execução para que prosseguisse em busca de apuração de saldo remanescente – Apelação que, de fato, perdeu objeto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087313-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravado LUIS RONALDO PICOSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087313-04.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: LUIS RONALDO PICOSSE
VOTO no 133.926
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP Descabimento Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante

Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE
VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Poupador falecido
- Levantamento de quantias relativas a direitos sujeitos a
inventário que somente no bojo daquele procedimento específico
poderá ser realizado, pois todas as quantias que se reconhecer
devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário,
que é o único com competência para deliberar sobre tal questão.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Insurgência contra ausência de abertura de prazo
para contrarrazões à apelação interposta pelo executado – Apelo,
contudo, que perdeu seu objeto em razão de acolhimento de
embargos declaratórios opostos em relação à rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido do
afastamento da extinção da execução para que prosseguisse em
busca de apuração de saldo remanescente – Apelação que, de fato,
perdeu objeto.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087313-04.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/5
acolheu embargos de declaração para afastar a extinção da execução decretada quando da
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento
débito remanescente. Também ficou reconhecida a perda do objeto da apelação interposta
contra a decisão embargada, ficando prejudicado o seu processamento. E, finalmente, foi
determinado ao exequente apresentar nova planilha atualizada do débito.
Sustenta o agravante, em síntese: ter incidência a suspensão do processo
para fins de anuência ao acordo realizado com base no RE no 632.212/SP; ser incabível o
levantamento da quantia depositada nos autos, ou, ser cabível a imposição de caução, e,
ainda, ser necessária a abertura de vista para contrarrazões de apelação, não sendo
admissível o exercício do juízo de admissibilidade do apelo em primeiro grau.
Manifestação dos agravados a fls. 143/146, com pedido de antecipação de
tutela para levantamento do valor depositado nos autos.
É O RELATÓRIO

De plano, fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi
proferida decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações,
cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal
ocorrência, prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria
Geral da Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado
Conjunto no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrados e servidores, assim como
a advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087313-04.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/5
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, no dia 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar Mendes,
nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o que
leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018, do Código de
Processo Civil.
Por ser deste modo, como adrede já consignado, não há em vigor ordem
de suspensão que pudesse ser aplicada aos autos.
No que se refere à pretensão de abertura de vista para contrarrazões à
apelação interposta pelo aqui agravante, tal medida, de fato, não se fazia mais necessária,
na medida em que, acolhendo embargos declaratórios opostos pelo poupador, restou
afastada a extinção da execução para que seguisse em apuração débito remanescente, e, por
ser deste modo, o apelo interposto perdeu seu objeto.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na sua
totalidade, em princípio, nada existiria que pudesse na fase processual em que está o
processo, obstar tal providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as
verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua
impugnação, e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no
processo que levasse à retenção de valores, ou à exigência de caução, como pretendido pelo
agravante, sobretudo porque a execução seguirá em direção à apuração de saldo
remanescente, não havendo risco de redução do valor devido.
Contudo, tratando-se o polo ativo da execução de herdeiros do poupador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087313-04.2019.8.26.0000 - São Paulo 5/5
falecido, é claro que a regularização da representação do espólio deve ser buscada por eles,
isto até para que não tenham, de futuro, dificuldades em haver o produto decorrente do
êxito na demanda de liquidação ajuizada, pois é certo que levantamento de quantias
relativas a direitos sujeitos a inventário somente no bojo daquele procedimento específico
poderá ser realizado, pois todas as quantias que se reconhecer devidas ao de cujus serão
direcionadas para o juízo do inventário, que é o único com competência para deliberar
sobre tal questão.
Portanto, fica reconhecida a possibilidade dos herdeiros ingressarem com
a liquidação mencionada nas razões recursais, porém, igualmente a necessidade de
regularização oportuna da representação do espólio que deverá vir aos autos desta
liquidação para defesa dos direitos nesta sede em debate, não sendo possível, portanto,
deferir-se o levantamento na forma postulada no pedido de antecipação de tutela
apresentado pelos agravados.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator